Tribunal: TJDFT
Processo: 0711406-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGEFIS. AUTO DE INFRAÇÃO – APLICAÇÃO AO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA. BAIXA DO ART – SUBSISTÊNCIA DA RESPONSABILIDADE TÉCNICA SOBRE A PARTE DA OBRA JÁ EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, referentes à pretensão de anular auto de infração aplicado pela AGEFIS, ao autor, responsável técnico por obra, bem como o lançamento em dívida ativa do débito resultante da penalidade. Subsidiariamente pretende alterar índice de correção monetária e juros de mora referentes ao débito incluído em dívida ativa, já objeto de execução fiscal.

2. Correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, posto que, apesar de que a parte já não era mais responsável pela obra no momento da autuação ora discutida, as irregularidades eram referentes à período pretérito, quando a ART estava em seu nome. O art. 9o da Lei Distrital no 2.105/98, vigente à época dos fatos, facultava a substituição ou transferência da responsabilidade da obra, mas indicava expressamente que as etapas da obra executadas permaneciam sob a responsabilidade do profissional anterior.

3. Não demonstrado pela parte autora que as irregularidades apontadas no processo administrativo (ID 18607318) instaurado em decorrência do auto de infração discutido não foram de sua responsabilidade ou que a infração cometida não é passível de autuação, ônus que lhe incumbia, em decorrência do disposto no art. 373, I, do CPC, permanece hígido o auto de infração, pois tem ele a seu favor a presunção de legalidade, legitimidade e regularidade ínsita dos atos administrativos.

4. Ressalta-se que ao autor foi oportunizado o contraditório e ampla defesa no processo administrativo instaurado em decorrência do auto de infração questionado, onde tomou conhecimento circunstanciado das irregularidades constantes da obra, construção de um 4o pavimento não passível de regularização e a existência de 08 unidades residenciais do tipo “kitinete”, contrárias ao Plano Diretor Local da Candangolândia, também não regularizáveis.

5. Por fim, não cabe discutir nestes autos índice de correção e juros de mora incidentes sobre a cobrança de crédito em outro processo (débito da multa aplicada lançada em dívida ativa, com execução fiscal em andamento, processo 0754388-25.2019.8.07.0016, conforme ID 18607315), cujo juízo onde tramita é o competente para tais questões.

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.